Tribunal: TJMT
Processo: 1007028-56.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007028-56.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA POR
SUB-ROGAÇÃO
. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO
COMPROVADO. LAUDOS UNILATERAIS INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por seguradora sub-rogada, objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente ação de cobrança proposta contra concessionária de energia, sob alegação de falha na prestação do serviço que teria ocasionado danos elétricos a equipamentos segurados.

II. Questão em discussão

A controvérsia envolve duas questões principais: (i) saber se os documentos unilaterais juntados pela seguradora são suficientes para demonstrar a ocorrência dos danos e o nexo causal com falha na prestação do serviço pela concessionária de energia; e (
ii
) se a ocorrência de descargas atmosféricas constitui excludente de responsabilidade.

III. Razões de decidir

1
. Embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, a seguradora, ao propor ação regressiva, deve comprovar inequivocamente os fatos constitutivos do seu direito, inclusive o nexo causal.

2
. Os laudos técnicos juntados foram considerados genéricos, com expressões vagas, ausência de qualificação profissional e ausência de metodologia técnica, sendo, portanto, inaptos à comprovação do alegado.

3
. Parte dos laudos aponta para a ocorrência de eventos naturais (descargas atmosféricas), o que afasta a responsabilidade da concessionária, por configurar fortuito externo.

4
. Inviável a inversão do ônus da prova em favor da seguradora, nos termos da tese firmada no Tema 1.282 do STJ, que veda a sub-rogação nas prerrogativas processuais do consumidor.

5
. Não demonstrado o fato constitutivo do direito à indenização, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A seguradora, ao exercer direito de regresso contra concessionária de serviço público, não se beneficia das prerrogativas processuais do CDC, devendo comprovar inequivocamente o fato constitutivo de seu direito.

2. Laudos técnicos unilaterais, genéricos e sem qualificação dos responsáveis, são insuficientes para demonstrar nexo de causalidade.

3. A ocorrência de descargas atmosféricas caracteriza fortuito externo e exclui a responsabilidade objetiva da concessionária.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 373, I; CPC,
arts
. 373, I, e 85, §11; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.282, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 22.06.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1022818-56.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
contra a sentença contida no ID
298406852
, proferida
pela Dra.
Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro, Juíza de Direito da 10
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação
de Cobrança
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, sob o fundamento de ausência de comprovação do dano e do nexo de causalidade, bem como pela caracterização de caso fortuito decorrente de fenômenos naturais.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que os documentos acostados aos autos, notadamente laudos técnicos, relatórios de vistoria, avisos de sinistro, notas fiscais e fotos, foram suficientes para demonstrar a ocorrência dos danos elétricos e o nexo causal com a falha no fornecimento de energia elétrica prestado pela apelada. Sustenta que tais documentos foram elaborados por terceiros imparciais, não havendo razões para duvidar de sua veracidade ou aptidão técnica.

Afirma que a apelada, na condição de concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados aos usuários, conforme os
arts
. 37, § 6º, da Constituição Federal, 25 da Lei nº 8.987/95, 14 do Código de Defesa do Consumidor e 210 da Resolução ANEEL nº 414/2010, sendo suficiente a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a falha na prestação do serviço.

Rebate o argumento sentencial quanto à ausência de perícia judicial, sustentando que o decurso do tempo entre o evento danoso e a instrução processual inviabiliza a realização de perícia nos equipamentos sinistrados, por já não estarem mais disponíveis, o que é comum na atividade securitária. Argumenta que a jurisprudência admite como suficientes os laudos produzidos à época do sinistro.

Defende que descargas atmosféricas são previsíveis e inerentes à atividade desempenhada pela concessionária, devendo ser classificadas como fortuito interno, não excludente da responsabilidade civil objetiva.

Requer a aplicação das Súmulas 43 e 54 do STJ, para que a correção monetária incida desde a data do efetivo prejuízo e os juros de mora a partir do evento danoso.

Pleiteia a condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC.

Ao final,
pleiteia
o provimento integral do recurso, para reformar a sentença e julgar procedente a ação de cobrança por sub-rogação, condenando-se a apelada ao ressarcimento dos valores desembolsados pela seguradora, com atualização monetária e juros legais, além dos honorários de sucumbência.

Em suas contrarrazões (ID
298406858
), a apelada alegou, preliminarmente, que o recurso não deve ser conhecido, por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

O r
ecurso
é
tempestivo e preparado (ID

299012852
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Arguiu a apelada que o recurso interposto pela apelante não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]"

(TJMT, 2ª Câmara Cível, apelação nº 63258/2012, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não impede o conhecimento do recurso, desde que, pela leitura do apelo, seja possível identificar claramente os motivos pelos quais se requer a reforma da sentença.

Deste modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

pretende, com o presente recurso, a reforma da sentença, para que seja reconhecido o nexo causal entre os danos suportados pelos segurados e a falha no serviço prestado pela concessionária, bem como a condenação da apelada ao ressarcimento dos valores despendidos, acrescidos de correção monetária, juros e honorários advocatícios.

Em que pesem os argumentos vertidos no apelo, tenho que o recurso não comporta provimento. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)
Pois bem. O artigo 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores."

Na mesma linha de raciocínio, a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, prevê que“o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.”

Assim, é lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para ser ressarcida da quantia despendida.

Contudo, consigna-se que ao presente tipo de demanda não mais se aplica o CDC no que diz respeito às prerrogativas processuais, em razão da tese firmada no julgamento do Tema 1282, que estabeleceu: “O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva.”

Ressalte-se que, conforme a interpretação do Superior Tribunal de Justiça, a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos de natureza material do consumidor originário, não abrangendo apenas os direitos de natureza exclusivamente processual, como a inversão do ônus da prova e a possibilidade de escolha do foro. Assim, embora a norma material do CDC possa ser aplicada à relação jurídica (como prazo prescricional e responsabilidade objetiva), as vantagens
processuais conferidas ao consumidor pela sua condição de vulnerabilidade não se
transmitem
à seguradora, que não ostenta tal condição perante a concessionária de serviço público.

Sem mais delongas. Sabe-se que é da concessionária a responsabilidade pela conservação dos cabos de linha de transmissão, incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação dos serviços (art. 31, I e VII da Lei das Concessões n. 8.987 de 13 de fevereiro de 1995).

E ainda, deve ser trazido à tona o artigo 210 da Resolução n. 44 da ANEEL que estabelece:

“Art. 210. A distribuidora responde,
independente
da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.

Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando:

I –
comprovar
a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205;

II –
o
consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do (s) equipamento (s) sem aguardar o término do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora;

III – comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora;

IV –
o
prazo ficar suspenso por mais de 60 (sessenta) dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 207;

IV –
o
prazo ficar suspenso por mais de 90 (noventa) dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do § 1º do art. 207; (Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012);

V –
comprovar
a ocorrência de qualquer procedimento irregular, nos termos do art. 129, que tenha causado o dano reclamado, ou a religação da unidade consumidora à revelia; ou

VI –
comprovar
que o dano reclamado foi ocasionado por interrupções associadas à
situação de emergência
ou de calamidade pública decretada por órgão competente, desde que comprovadas por meio documental ao consumidor.

VII – antes da resposta da distribuidora, o solicitante manifestar a desistência em receber o ressarcimento pelo dano reclamado. (Incluído pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)”.

De início, verifica-se que em dois laudos apresentados contêm
designações genéricas
para os supostos problemas ocorridos nos aparelhos das seguradas da parte autora, indicando que as causas destes seriam a ocorrência de “sub tensão de uma das fases elétricas” (id.142475922 – pg. 23), “queimou” (id. 142475917 – pg. 30) e “danos externos” (id. 142475924 pg. 23).

Ademais, convém destacar que em cinco dos laudos (id. 142475912 – pg. 20), (id. 142475917 – pg. 30), (id. 142475919 – pg. 15), (id. 142475922 – pg. 23) e (id. 142475924 – pg. 23),
não há qualquer qualificação profissional dos técnicos
responsáveis, comprometendo a sua utilidade para o fim a que se destina.

Acerca dos temas:

(...)
(TJMT, N.U 1001729-45.2020.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Joao Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021,
Publicado
no DJE 17/05/2021). Negritei.

(...)
(TJMT, N.U 1039402-67.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021,
Publicado
no DJE 13/09/2021). Negritei.

Ademais, nota-se que em quatro dos laudos, se aceitos, indicariam a ocorrência de caso fortuito ou força maior, ao afirmarem que os problemas seriam decorrentes de “descarga provocada por raio” (id. 142475912 – pg. 20),houve incidência de descargas atmosféricas(id. 142475913 – pg. 18),chuva forte com raios(id. 142475917 – pg. 30),descarga elétrica atmosférica(id. 142475924 – pg. 23), rompendo o nexo causal, já que o dano é decorrente de evento da natureza, não havendo como concluir pela falha na prestação do serviço da requerida.

Nesse sentido:

(...)
(TJ-MT 10604719220198110041 MT, Relator: Des. Dirceu Dos Santos, Data de Julgamento: 03/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2021). Negritei.

(...)
(TJMT, N.U 0006081-50.2019.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021,
Publicado
no DJE 19/08/2021). Negritei.

Nesse contexto, não sendo possível a inversão do ônus da prova com base no CDC, conforme entendimento firmado no Tema 1282 do STJ, caberia à seguradora autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar de forma inequívoca o fato constitutivo de seu direito, demonstrando através de prova técnica idônea não apenas a existência do dano, mas também o nexo causal entre este e uma falha na prestação do serviço pela concessionária ré. Tal ônus probatório não foi adequadamente cumprido, seja pela deficiência dos laudos apresentados, seja pela indicação de evento da natureza (chuva/tempestade) como causa dos danos.

Os laudos deveriam comprovar tanto a ocorrência dos danos quanto suas origens ou causas. No entanto, a falta de assertividade desses documentos, somada à ausência de comprovação da capacidade técnica dos peritos que os elaborou, conduz à conclusão de que não houve demonstração do próprio dano e, eventualmente, do seu nexo causal. Dessa forma, a carência de provas concretas e específicas que vinculem o dano ao serviço prestado pelo réu inviabiliza qualquer possibilidade de procedência da ação.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorárias advocatícias, este que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC.
”

Como visto, no presente caso, a
Mapfre Seguros Gerais S/A
sustenta ter emitido apólices de seguro com cobertura para danos elétricos a diversos consumidores estabelecidos em localidades atendidas com exclusividade pela requerida.

Aponta ser a Energisa a responsável pelos sinistros, pugnando por sua condenação ao ressarcimento dos referidos valores, devidamente atualizados.

Inicialmente, importa destacar que, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus probatório, haja vista ter a
S
eguradora se sub-rogado nos direitos do
s
autor
es
quando efetuou o pagamento da indenização securitária,
in
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SEGURADORA
SUB-ROGADA
PELO SEGURADO/CONSUMIDOR - DANOS ELÉTRICOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA -
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDO
R -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
-
POSSIBILIDADE
- RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
. Por esta razão,
a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei
, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro.
(TJMT.
N.U 1016283-06.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
,
2ª
Câmara de Direito Privado,
j.
14/10/2020,
DJ
e
19/10/2020) (
g.n
.)

No que tange ao nexo causal, a
Concessionária de Energia a
pelada
assevera que
o
s
laudo
s
apresentado
s
de forma unilateral
são

completamente genérico
s
, sendo insuficientes para fundamentar a procedência do pleito, pois sequer faz
em
menç
ões
aos métodos utilizados para atestar a causa determinante dos danos causados ao
s
equipamento
s
, bem como não obedece
m
à regra de competênci
a
legal para emitir laudos técnicos de qualquer natureza (Decreto Federal nº 90.922/85), disciplinada pela Decisão Normativa nº 70 do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia Arquitetura e
Agronomia, a qual designa as atividades de elaboração de laudo ou parecer técnico aos profissionais de engenharia.

Defende
,

ainda
,
que
inexiste prova inequívoca de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, uma vez que
a avaria a equipamentos eletroeletrônicos pode decorrer de incontáveis fatores totalmente alheios à distribuidora de energia elétrica, tais como:
questões climáticas, quedas de árvores, desabamentos, dentre outros.

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade da
Concessionária
de energia por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima
;
contudo,
pela leitura atenta dos autos, entendo que
não restou suficientemente comprovado o nexo de causalidade entre a
s suposta s conduta s ilícita s praticada s
pela empresa concessionária de energia e os danos suportados.

Percebe-se
,
pelas leituras do
s
laudo
s
técnico
s
anexado
s
à inicial, por meio do qua
l
se pretende
m
demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso,
que
fo
ram
elaborado
s
de forma superficial e genérica
, não trazendo a qualificação técnica do
s
profissiona
is
responsáve
is
pela análise dos equipamentos
avariados
.

Desse modo, os referidos laudos não preenchem os requisitos para fazer prova em juízo, pois foram elaborados de forma unilateral e genérica, com expressões vagas como “queimou”, “descarga elétrica atmosférica” ou “subtensão em fase”, sem que se evidenciem a metodologia técnica, a aferição dos equipamentos ou mesmo a qualificação dos responsáveis pelos pareceres.

Logo, não há prova da relação de causalidade entre os alegados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, o que impede, por indispensabilidade, a responsabilização civil, ainda que, neste caso, seja de natureza objetiva. Isso porque o laudo técnico, por ser um documento unilateral, deveria ser elaborado por especialista habilitado, com especificações das datas e da origem do dano sofrido.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO
-
AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO
-
CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
-
PRELIMINARES REJEITADAS
-
EQUIPAMENTO AVARIADO
-
SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA
-
LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL
-
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
-
DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO
-
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS
-
RECURSO PROVIDO.
É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda
. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão
dos
ônus de sucumbência.”
(TJMT
.
10228185620198110041 MT, Rel
. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
,
j.
10/02/2021,
4ª Câmara de Direito Privado
,
p.
12/02/2021)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR REJEITADA -
LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL
-
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE AFASTADA - RECURSO PROVIDO. É
inócua
a realização de perícia se o equipamento danificado já foi reparado,
e portanto
não se justifica a dilação probatória. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL exime a concessionária de serviço público da responsabilidade pelo dano quando o consumidor, por si mesmo, providencia o conserto do aparelho avariado, sem aguardar o trâmite do procedimento administrativo que possibilitaria o contraditório na produção do laudo técnico.
”

(TJ
MT
.
N.U 1029426-41.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
, Vice-Presidência,
j.
05/08/2020,
DJ
e
10/08/2020)
(
g.n
.)

Outrossim, embora a linha argumentativa da apelante busque rebater o fundamento de caso fortuito, ao afirmar que raios e oscilações de energia se inserem no risco da atividade da concessionária, é certo que os próprios documentos da apelante — e não apenas os da ré — apontam a ocorrência de descarga atmosférica nos dias dos supostos sinistros, conforme registrado nos laudos.

Mais uma vez, o ponto de fragilidade do apelo está na ausência de prova técnica conclusiva. Os laudos não conseguem sequer precisar se o dano partiu da rede da concessionária ou se decorreu de evento independente (como a incidência de raio no imóvel, por exemplo), tampouco indicam o exato circuito atingido.

Nessa linha, o risco da atividade, embora amplamente aceito como fundamento da responsabilidade objetiva, não pode ser elastecido a ponto de responsabilizar o agente público por eventos de origem absolutamente incerta ou natural, sem qualquer demonstração de falha específica no serviço.

Logo, a prova do fato constitutivo do direito invocado pela apelante impunha a produção de prova pericial nos bens danificados, sem a qual fica inviabilizado o acolhimento do pedido inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com tais considerações, constato que a sentença recorrida analisou detalhadamente os elementos dos autos e concluiu
fundamentadamente pela improcedência da pretensão
de ressarcimento
, devendo ser mantida integralmente, tal como proferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fixadas na origem de 10%
(dez por cento)
para 15% (quinze por cento)

sobre o valor atualizado da causa
, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025